Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA OU AO CONTRADITÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Deve ser rejeitada preliminar de cerceamento de defesa quando não houver nenhuma violação à ampla defesa ou ao contraditório no curso processual, sendo, no caso, respeitas as normas penais e processuais penais com amplas oportunidades ao réu para exercício de sua defesa.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio contundente.
4. É devida a manutenção da sentença em que foi evidenciado que nas oportunidades em que se pronunciou a vítima manteve seus relatos consistentes e coerentes de que o réu desferiu-lhe um tapa no rosto, apertou seu braço, que ficou roxo e disse que iria matá-la, caso ela não ficasse com ele, e que depois iria se matar.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.